Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS. PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DÍVIDA DEMONSTRADA. PEDIDOS RELATIVOS A COBRANÇA INDEVIDA E A DANO MORAL PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado procedente a ação monitória, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 129.669,88, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento empresarial firmado por meio de cédula de crédito bancário, e improcedente a reconvenção, na qual alegada cobrança abusiva, revisão contratual, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais. Os apelantes sustentam necessidade de perícia técnica, excesso de cobrança e falta de clareza nos critérios de amortização.
2. A instituição financeira autora da ação monitória instrui a petição inicial com documentos idôneos, incluindo a cédula de crédito bancário, demonstrativo do custo efetivo total, notas fiscais e recibos, os quais atendem ao disposto no art. 700, §1o do CPC, e comprovam a existência da relação contratual e do inadimplemento.
3. Compete ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II do CPC); os apelantes não apresentaram planilha de cálculo própria, nem indicaram o valor que entendiam devido, tendo descumprido tanto o art. 373, II, quanto o art. 702, §2o do CPC.
4. O reconhecimento da regularidade da constituição do título torna insubsistentes as pretensões de repetição de indébito e de indenização por danos morais
5. Recurso conhecido e desprovido.